Tribunal: CARF
Processo: 13819.906986/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.906986/2012-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.907 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
TERMOMECÂNICA SÃO PAULO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DCTF RETIFICADORA. DACON RETIFICADOR.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos,
suscitar dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo
retornar à Unidade de Origem para análise da documentação apresentada com a
prolação de nova decisão.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA E DO DACON RETIFICADOR. NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF e DACON retificadores apresentados anteriormente à
ciência do despacho decisório original, sem prejuízo da realização de
diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora promova a reanálise
do mérito do direito creditório e a emissão de novo despacho decisório e, se necessário for,
solicite outros elementos complementares aos que já se encontram acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.906986/2012-01
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906986/2012-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo do pedido eletrônico de restituição - PER no
18754.85503.230409.1.2.04-6600, por meio da qual a contribuinte em epígrafe solicita
um crédito, no valor de R$ 650,73, relativo ao DARF de Cofins não cumulativa (código
5856), recolhido em 15/07/2004.
Em 05/12/2012 foi emitido despacho decisório que indeferiu o pedido formulado
(rastreamento no 41043748), pelo fato de que o DARF discriminado no PER acima
identificado estava integralmente utilizado para quitação do débito de Cofins não
cumulativa do período de apuração de 01/06/2004 a 30/06/2004, não restando saldo de
crédito disponível para a restituição solicitada.
Uma vez cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade contra
o despacho decisório, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Primeiramente, após um breve relato dos fatos, informa que entregou o pedido de
restituição acima e que implementou a compensação do crédito por meio da Dcomp no
15261.65407.250509.1.3.04-1296.
No mérito, contesta o despacho decisório argumentando que possui o direito creditório
vindicado. Explica que, após a apuração da contribuição do período (com o devido
pagamento - e/ou compensações - e entrega das declarações devidas – DCTF e Dacon),
verificou que deixou de informar alguns valores relativos a créditos sobre bens do ativo
imobilizado. Diz que, após nova apuração, efetuou a retificação do respectivo Dacon,
conforme tela colacionada na manifestação (a qual faz comparação entre os dados da
Dacon original e da Dacon retificadora), bem como da DCTF correspondente, de forma
que o pagamento acima citado transformou-se em pagamento a maior que o devido.
Argumenta que possui o direito ao crédito, consoante os artigos 2o e 34 da IN RFB no
900, de 2008, e as Soluções de Consulta no 87, de 2007, e 40 de 2009.
Em face do exposto, requer que o despacho decisório seja cancelado, que o pedido de
restituição seja deferido e que o direito ao crédito seja analisado com base nos
documentos juntados na manifestação de inconformidade (cópia do pagamento, DCTF e
Dacon - originais e retificadores - e demonstrativos dos créditos sobre bens do ativo
imobilizado – linha 09 e 10 do Dacon). Pede, alternativamente, caso a delegacia de
julgamento entenda não serem suficientes os documentos apresentados, que o processo
seja baixado em diligência para que a contribuinte seja intimada a apresentar novos
documentos que se façam necessários.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/06/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se indeferir o pedido
de restituição apresentado.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906986/2012-01

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
para obter a reforma integral do Despacho Decisório interpôs Manifestação
de Inconformidade, a qual foi instruída com as Declarações retificadas e as retificadoras
(ignoradas pelo Despacho Decisório), com o DARF objeto do pedido de restituição e com as
planilhas discriminativas dos créditos apurados em 06/2004 sobre bens do ativo imobilizado (fls.
95 a 97) e das alterações promovidas no DACON;
(ii)
requereu que o feito fosse convertido em diligência caso a DRJ entendesse
que os documentos eram insuficientes para efetuar a análise do Pedido de Restituição, como lhe
facultavam os arts. 65 da IN/RFB no 900/2008 (vigente à época) e 16, IV do Decreto
70.235/1972;
(iii)
o acórdão recorrido simplesmente ignorou as planilhas de cálculo que
instruíram a Manifestação de Inconformidade e as declarações retificadoras que dão suporte às
alterações realizadas na base de cálculo dos créditos;
(iv)
a documentação anexada aos autos identifica com precisão os “valores das
bases de cálculo que foram alteradas”, além da natureza e procedência dos créditos, com
referência ao bem do ativo imobilizado que os originou;
(v)
a suposta necessidade de comprovação dos “valores das bases de cálculo
que foram alteradas” surgiu somente no julgamento da DRJ, de modo que é plenamente cabível a
conversão do feito em diligência;
(vi)
devem ser respeitados os princípios da verdade material e da ampla defesa;
(vii)
os documentos carreados aos autos durante a fiscalização e com a
manifestação de inconformidade devem ser devidamente analisados (com a possibilidade de
complementação);
(viii) a própria DRJ admite no acórdão recorrido que “os novos valores de base
de cálculo informados no Dacon retificador” efetivamente indicam “uma possível ocorrência do
alegado erro de fato”;
(ix)
são contraditórias as conclusões do acórdão recorrido de que o crédito não
pode ser reconhecido por suposta “ausência de prova” e de que a diligência não pode ser
realizada para demostrar a existência dessa prova;
(x)
em 29/10/2004 transmitiu o Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais – DACON, prestando informações relativas aos créditos e débitos apurados em 06/2004;
(xi)
neste mês o total da contribuição declarada como devida para a COFINS
foi de R$ 4.727.781,75, que, após o desconto dos créditos, conforme lhe faculta o art. 3o da Lei
no 10.833/2003, e as demais deduções permitidas, no montante de R$ 3.230.578,93, apontou
saldo a recolher de R$ 1.497.202,82;
(xii)
em 15/07/2004 efetuou o recolhimento via DARF (fl. 66) de parte do saldo
da contribuição devida no mês no montante de R$ 1.289.244,58. O débito remanescente, no
valor de R$ 207.958,24, foi suspenso por liminar concedida no Mandado de Segurança no
2004.64.00.006025-8/SP, conforme informação prestada em DCTF;
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906986/2012-01

(xiii) o DARF recolhido em 15/07/2004, no valor de R$ 1.298.318,79, foi
utilizado para quitar parcialmente a contribuição de COFINS do mês de 06/2004 (R$ 1.289.244,58) e
parcialmente a contribuição de COFINS do mês de 11/2004 (R$ 9.074,21);
(xiv) posteriormente, verificou que deixou de informar alguns valores que
deveriam compor a base de cálculo dos créditos de COFINS de junho de 2004 e que resultam em
aumento do seu direito creditório;
(xv)
tais valores se referem aos créditos sobre bens do ativo imobilizado
apropriados: a) com base nos encargos de depreciação, cujo direito é assegurado pelo art. 3o,
incisos VI e VII e § 1o, inciso III da Lei no 10.833/2003; e b) com base no valor de aquisição
(crédito opcional em 48 meses), cujo direito está previsto no art. 3o, § 14 da Lei no 10.833/2003;
(xvi) referidos acréscimos na base de cálculo dos créditos de COFINS de
06/2004 resultaram no pedido de restituição de R$ 650,73 e, sucessivamente, apresentou
declaração de compensação no valor de R$ 650,73;
(xvii) efetuou as retificações das declarações para conformar com as novas
informações relativas aos seus débitos e créditos do mês de junho de 2004 a serem prestadas ao
Fisco, correspondente ao montante efetivamente utilizado via compensação;
(xviii) em 21/05/2009 foi procedida a retificação do DACON de junho de 2004;
(xix) em 22/05/2009, retificou-se a DCTF de junho de 2004 (fls. 90 a 93), de modo
que esta passou a apresentar saldo devedor menor, no montante de R$ 1.496.552,09, a título de
Contribuição para COFINS, tendo em vista o aumento nos créditos apurados para o desconto;
(xx)
parte do montante recolhido em 15/07/2004 mediante DARF, destinado a
quitar o débito de COFINS de 06/2004, transformou-se em pagamento a maior ou indevido,
passível de restituição;
(xxi) tomou todas as providências e informou todos os dados necessários para a
apuração do crédito, ou seja, promoveu o pedido de restituição, bem como, retificou as
declarações informando os novos saldos dos créditos e do débito de COFINS do mês de junho de
2004 e, após isso, implementou a sua compensação;
(xxii) ficou evidente que efetuou pagamento a maior e detém o crédito solicitado;
e
(xxiii) o crédito indicado no PER existia na data da emissão do Despacho
Decisório. Por certo, a DCTF e a DACON retificadoras não foram processadas juntamente com a
PER/DCOMP, apontando assim divergências, que motivaram o indeferindo do pedido de
restituição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906986/2012-01

O cerne da questão está em apreciar se a Recorrente possui efetivamente o crédito
que alega, em razão de recolhimento a maior da COFINS.
Tem-se que o despacho decisório foi emitido, eletronicamente, em 05/12/2012, e a
ciência do contribuinte deu-se em 17/12/2012.
Por sua vez, o DACON retificador foi apresentado em 21/05/2009 e a DCTF
retificadora em 22/05/2009.
Como visto, no caso em debate o despacho decisório informa que o DARF
discriminado no PER/DCOMP, foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP e a decisão recorrida de que inexiste comprovação do direito creditório informado
no PER/DCOMP, portanto, não está comprovada a certeza e a liquidez do direito creditório.
A decisão, portanto, foi no sentido de que inexiste crédito apto a lastrear o pedido
da Recorrente.
No entanto, entendo como razoáveis as alegações produzidas pela Recorrente
aliado aos documentos apresentados nos autos e a explicação apresentada em relação a
apresentação das Declarações retificadas e as retificadoras (ignoradas pelo Despacho Decisório),
com o DARF objeto do pedido de restituição e com as planilhas discriminativas dos créditos
apurados em 06/2004 sobre bens do ativo imobilizado e das alterações promovidas no DACON.
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe cópia dos seguintes
documentos:
(i)
Pedido de Restituição;
(ii)
Declaração de Compensação;
(iii)
Despacho decisório eletrônico;
(iv)
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON de
junho de 2004;
(v)
DARF quitado no valor de R$ 1.289.244,58;
(vi)
DCTF;
(vii)
Retificação do DACON de junho de 2004;
(viii) DCTF retificadora de junho de 2004;
(ix)
Planilhas com demonstrativos da linha 09 do DACON – Créditos sobre
bens do ativo imobilizado com base nos encargos de depreciação; e
(x)
Planilhas com demonstrativos da linha 10 do DACON – Créditos sobre
bens do ativo imobilizado com base no valor de aquisição.
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil, a
Recorrente teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal
procedimento, também está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§ 4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906986/2012-01

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Neste sentido, a verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que
impõe que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à
Recorrente quanto ao Fisco.
Em casos como o presente, deve ser propiciado à Recorrente a oportunidade para
esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade material, da
ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos probatórios que
podem vir a confirmar o seu direito.
O CARF possui o reiterado entendimento de em casos como o presente ser
possível a reapreciação da matéria. Neste sentido cito os seguintes precedentes desta Turma:
"Não obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente trouxe demonstrativos e balancetes
contábeis. Ainda que não tenha trazido os respectivos lastros, entendo que a nova prova
encontra abrigo na dialética processual, como exigência decorrente da decisão recorrida,
e por homenagem ao princípio da verdade material, em vista da plausibilidade dos
registros dos balancetes.
Assim, e com base no artigo 29, combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF– Decreto
70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco tenha a
oportunidade de aferir a idoneidade dos balancetes apresentados no Recurso Voluntário,
em confronto com os respectivos livros e lastros, conforme o Fisco entender necessário
e/ou cabível, e produção de relatório conclusivo sobre as bases de cálculo corretas.
Após, a recorrente deve ser cientificada, com oportunidade para manifestação, e o
processo deve retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento." (Processo no
10880.685730/2009-17; Resolução no 3201-001.298; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/07/2018)

"No presente caso, a recorrente efetivamente trouxe documentos que constroem
plausibilidade a suas alegações. Há demonstrativos de apuração (fls. 38/40), folhas de
livros de escrituração (fls. 42/54), e explicação da origem do erro (fl. 147). O Despacho
Decisório foi do tipo eletrônico, no qual somente são comparados o Darf e DCTF, sem
qualquer outra investigação.
Corrobora ainda, pela recorrente, o fato de que o Dacon original (fl. 20), anterior ao
Despacho Decisório, continha os valores que pretende verídicos, restando que somente
a DCTF estaria incorreta.
No exercício de aferição do equilíbrio entre a preclusão e o princípio da verdade
material, entendo configurados, no presente caso, os pressupostos para que o processo
seja baixado em diligência, a fim de se aferir a idoneidade e consistência dos valores
apresentados nos documentos acostados junto à Manifestação de Inconformidade.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906986/2012-01

Assim, com base no artigo 29 do PAF, combinado com artigo 16, §6o, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco proceda à auditoria dos
documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e outras que entender
cabíveis, formulando relatório conclusivo sobre a procedência ou improcedência do
valor de Pis de maio de 2005, alegado pela recorrente." (Processo no
10880.934626/2009-53; Resolução no 3201-001.303; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/04/2018)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF
RETIFICADORA.
EFEITOS.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo retornar à Unidade
de Origem para análise da documentação apresentada com a prolação de nova decisão.”
(Processo no 10380.908975/2012-56; Acórdão no 3201-006.393; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 28/01/2020)
Esta Turma de Julgamento, em composição diversa da atual, em caso análogo
recentemente julgado de minha relatoria, e envolvendo a própria Recorrente decidiu por dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que a Unidade Preparadora promova a reanálise
do mérito do direito creditório e a emissão de novo despacho decisório, conforme decisão a
seguir reproduzida;
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF RETIFICADORA. DACON RETIFICADOR. EFEITOS. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo retornar à Unidade
de Origem para análise da documentação apresentada com a prolação de nova decisão.”
(Processo no 13819.907638/2012-42; Acórdão no 3201-007.369; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 21/10/2020)

Assim, entendo que os documentos apresentados suscitam dúvida razoável quanto
ao direito da Recorrente no presente processo acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do
direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de Origem para reanálise do
direito postulado.
O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte
apresenta provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve retornar à
Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância. Vejamos:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906986/2012-01

Despacho decisório proferido com fundamento em discordância às informações da
DCTF retificadora e, subsidiariamente, da Dacon retificadora, ambas entregue a tempo
de se analisar a regular auditoria de procedimentos, é nulo por vício material, pois,
segundo a legislação de regência, a DCTF retificadora admitida tem a mesma natureza e
efeitos da declaração original.
DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
Às Delegacias da Receita Federal compete analisar originariamente o direito creditório
à luz da documentação trazida aos autos pelo recorrente. Às instâncias julgadoras (DRJ
e Carf) competem dirimir o conflito de interesses, uma vez instaurado o litígio.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao fundamento da acusação, deve o processo retornar à unidade de
origem para análise dos documentos, sob pena de supressão de instância.” (Processo no
10880.917299/2013-51; Acórdão no 3001-000.385; Relator Conselheiro Orlando
Rutigliani Berri; sessão de 12/06/2018)

Especificamente em relação ao fato de a DCTF retificadora ter sido apresentada
em momento anterior ao Despacho Decisório e não ter sido considerada na análise do dicreito
creditório postulado, o CARF tem entendimento de que os autos devem retornar à Unidade de
Origem para que se profira novo despacho decisório considerando-se o contido na retificador e
sem prejuízo de outras diligência que se mostrem necessárias.
Ilustra-se tal posição com os precedentes adiante colacionados:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações prestadas
em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório
original, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à
apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.” (Processo no
10680.910615/2015-82; Acórdão no 3201-007.301; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá
Reis; sessão de 25/09/2020)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRECIAÇÃO DA DCTF RETIFICADORA.
NULIDADE. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO.
Deve ser reconhecida a nulidade de despacho decisório que deixou de conhecer do
conteúdo de DCTF retificadora transmitida anteriormente à sua prolação, determinando-
se o retorno dos autos à unidade de origem, para que profira novo despacho decisório
em que sejam levados em consideração o conteúdo desta declaração retificadora, bem
como dos demais documentos comprobatórios carreados aos autos, sem prejuízo da
realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza
do direito creditório pleiteado.” (Processo no 10880.661852/2012-13; Acórdão no 3001-
001.571; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de
15/10/2020)

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.907 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.906986/2012-01

Assim, considerando as provas e os esclarecimentos carreados aos autos, deverá o
presente processo retornar à Unidade de Origem para que a autoridade preparadora realize a
análise do mérito do direito creditório, podendo, inclusive, solicitar elementos complementares
que entender necessários.
Neste sentido, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que a
Unidade Preparadora promova a reanálise do mérito do direito creditório e a emissão de novo
despacho decisório e, se necessário for, solicite ao contribuinte outros elementos
complementares aos que já se encontram acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital